Tribunal: TJDFT
Processo: 0747787-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747787-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: THAIS EDUARDA FERREIRA SILVA CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela primeira ré, Unimed Nacional, contra decisão, em ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória, que deferiu tutela de urgência para determinar que as rés restabeleçam o plano de saúde da autora, agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00. Em apertada síntese, a agravante alega que não é parte legítima para a demanda. Acrescenta que não teve qualquer ingerência sobre o cancelamento do plano, que é administrado pela litisconsorte Qualicorp Administradora de Benefícios S/A. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 66002956). É o breve relatório. DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Ainda que seja cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que verse sobre tutela provisória, a agravante se limita a sustentar sua ilegitimidade para a causa, sem, contudo, impugnar os fundamentos da decisão prolatada. A discussão sobre legitimidade de parte comumente permeia o mérito, de modo que, ressalvadas hipóteses restritas de legitimação extraordinária, a questão é mesmo de mérito. Ademais, a matéria não se reverte de urgência a demandar pronta solução da controvérsia antes do julgamento de mérito. Dessa forma, o mais adequado, sob o ponto de vista da economia processual, é que a questão seja devolvida à instância recursal por ocasião de eventual apelação. Neste sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO COMPREENDIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO DECENAL. I. De acordo com a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, decisão que rejeita arguição de ilegitimidade passiva não desafia agravo de instrumento. II. Pretensões cumuladas de resolução contratual, indenização e reintegração de posse estão sujeitas à prescrição de 10 (dez) anos prevista no artigo 205 do Código Civil. III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1405459, 07153508320218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas pela recorrente. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)